Tribunal: TJDFT
Processo: 0700762-05.2025.8.07.0009
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FRAUDE. PIX PARA TERCEIROS. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO. RECURSO DO RÉU PROVIDO.

I. Admissibilidade

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço dos recursos.

II. Caso em exame

2. Recursos Inominados interpostos pelo autor e pelo réu, ora recorrentes, em face da sentença que reconheceu que houve culpa concorrente quanto ao golpe sofrido pelo autor/recorrente, julgando parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial, de modo a ratear igualmente o prejuízo sofrido pelo autor/recorrente, nos seguintes termos: “JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para DECLARAR a nulidade PARCIAL das transações referentes aos “CREDITO PIX” lançados em 03/12/2024, nos valores de R$ 450,00, R$ 950,00 e R$ 600,00 (ID 223029273), no percentual de 50% (cinquenta por cento) cada, ficando o banco réu autorizado a cobrar somente a metade restante. JULGO IMPROCEDENTE o pleito restante. Por conseguinte, resolvo a questão de mérito com base no art. 487, inciso I, do CPC. Sem custas e honorários, conforme determina Lei de regência.”.

3. No caso, narrou o autor/recorrente, em suma, que “No dia 03/12/2024, por volta das 19h, enquanto registrava a ocorrência de furto do seu celular (n° 15602)2024 - 15° DP), percebeu, ao consultar o extrato bancário no dia seguinte, que havia várias movimentações que não realizou. Relata que a pessoa que furtou seu celular utilizou os aplicativos instalados no aparelho para realizar as transações”.

4. Do Recurso do Autor. Em razões recursais, defende o autor/recorrente que houve falha na prestação dos serviços do réu/recorrido, uma vez que permitiu em sua conta transações financeiras feitas por terceiros, sendo caso de fortuito interno. Defende, ainda, a necessidade de prova pericial. Afirma que deve haver restituição integral do prejuízo sofrido.

5. Do Recurso do Réu. Em razões recursais, defende que o fato decorreu de culpa exclusiva do autor/recorrido, uma vez que as transações ocorreram mediante senha pessoal do mesmo. Alega que não há indício de fraude, uma vez que houve transações entre as próprias contas do recorrido, de modo que se trata de autofraude,“, no qual o autor visa auferir ganhos ilícitos por meio de ações judiciais contra os Bancos.”.

6. Contrarrazões apresentadas pelo autor/recorrido (ID 73753654). Ausentes contrarrazões por parte do réu/recorrido.

III. Questão em discussão
7. A questão em discussão consiste em saber se houve alguma falha por parte do réu/recorrente/recorrido apta a ensejar responsabilidade pelo suposto golpe sofrido pelo autor/recorrente/recorrido de modo integral ou parcial.

IV. Razões de decidir

8. Recursos que se analisam em conjunto.

9. Das Normas Aplicáveis. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).

10. Destaca-se, ainda, que a responsabilidade civil estabelecida no CDC se assenta sobre o princípio da qualidade do serviço ou produto, de modo que o fornecedor, não apresentando a qualidade esperada ou a segurança exigida, deve responsabilizar-se pelos danos causados a seus consumidores (art. 14, § 1o, I e II do CDC).
11. A responsabilidade objetiva do fornecedor somente será ilidida se ficarem comprovados fatos que rompem o nexo causal, ou seja, deve o fornecedor provar que, tendo o serviço sido prestado o defeito inexistiu ou o fato decorreu de culpa exclusivo do consumidor ou de terceiros.
12. O § 3o do art. 14 do CDC é claro ao criar a inversão “ope legis” do ônus da prova da inexistência do fato do serviço, ao estabelecer que “o fornecedor do serviço só não será responsabilizado quando provar...”.

13. Por sua vez, súmula 479 do STJ prevê que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

14. No caso, contudo, entendo que não houve falha do réu/recorrente que cooperasse ou facilitasse para a consumação da fraude, de modo a caracterizar fortuito interno. Certo que é crescente o número de fraudes perpetradas por terceiros envolvendo instituições bancárias. No entanto, cada caso deve ser analisado em sua particularidade. No caso dos autos, razão assiste ao réu/recorrente, conforme se evidenciará.

15. Inicialmente, observa-se que as narrativas do autor/recorrido são confusas. Na ocorrência policial de ID 73751295, o mesmo afirma que seu celular fora furtado no restaurante comunitário. Já no ID 73751305, afirma que “(...)E parece que guardei ele dentro da mochila ou pensei que guardei, ou talvez ele caiu dentro ônibus, pensando que o zipe da mochila estava aberta, mas talvez não estava.” Pois foi tudo muito rápido e acontecendo. É o que eu me talvez recordo. (...)Talvez eu tenha pegado o meu celular e colocado no meu bolso da bermuda”. Nota-se que as alegações do autor/recorrido não possuem verossimilhança suficiente, já que nem mesmo sabe o que aconteceu ou qual foi o último momento que usou o aparelho celular.

16. Fato é que, independente da dinâmica dos fatos, não consta qualquer indício de falha na prestação dos serviços do banco recorrente que ensejasse ou ao menos facilitasse qualquer fraude. Isso porque, as transações foram realizadas mediante senha pessoal e intransferível, a qual foi negligentemente exposta a criminosos em anotações no próprio celular do autor/recorrido, como ele mesmo afirma no ID 73753640: “Pois eu deixava no arquivo em uma pasta em um PDF (Agenda de anotações de senhas de aplicativos bancários, e-mails e outros). Este individuo teve acesso e realizou estes roubos de minhas contas bancárias.”.

17. Outrossim, o autor/recorrido também foi negligente ao não comunicar imediatamente acerca do suposto furto aos bancos a fim de bloquear as transações ou alterar as senhas de acesso, sobretudo considerando que tinha todas as referidas senhas anotadas no aparelho celular.

18. Esse cenário indica que não há qualquer prova de falha na prestação dos serviços do réu/recorrente, mas sim culpa exclusiva do autor/recorrido.

19. Por fim, as provas carreadas aos autos são suficientes ao julgamento o caso, sendo desnecessárias provas periciais, como afirmado pelo autor/recorrente em seu recurso.

V. Dispositivo

20. RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DO AUTOR NÃO PROVIDO. RECURSO DO RÉU PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos deduzidos na inicial.
21. Sem custas e honorários advocatícios pelo réu/recorrente, uma vez que vencedor, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95. Por outro lado, sem condenação do autor/recorrente vencido em custas, em razão de lhe ter sido concedida a gratuidade de justiça e em honorários, eis que ausentes contrarrazões por parte do banco/recorrido.

_____________________

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14, § 1o, I e II.
Jurisprudências Citadas: Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça.